Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao Infojud - pessoa jurídica - por reputar a diligência ineficaz para a localização de bens passíveis de penhora. Após, a decisão agravada, a pedido do credor, foi penhorado nos autos um trator de propriedade do devedor e que, supostamente, teria valor suficiente para saldar a dívida. Ante a vedação legal insculpida no art. 851, do Código de Processo Civil, e já havendo penhora suficiente nos autos, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse processual na diligência pretendida. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403